Tribunal: STF
Processo: HC 72020
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI.
QUESITOS. CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. PRECLUSAO.
            I.  - Inexistência de contradição nas respostas dadas aos
quesitos, pelos jurados.
            II.  - A  jurisprudência desta  Corte tem-se orientado no
sentido  de que os  protestos das partes  no tocante a formulação dos
quesitos  devem   ser  feitos   no  momento   processual  oportuno  e
registrados na ata do julgamento, sob pena de preclusão.
            III. - H.C. indeferido.